Tribunal: STF
Processo: MS 40295
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual não se concederá writ quando, do ato impugnado, couber recurso administrativo com efeito suspensivo.



    A embargante afirma, em síntese, omissão na decisão, nos seguintes termos:



    Contudo, por ocasião da fundamentação, como supedâneo à negativa de seguimento do Mandado, conteve-se o julgamento sub examine à exclusiva evocação da regra geral do Art. 33 da Lei 8.443/92, omitindo-se sobre a excepcionalidade expressamente consignada junto ao § 1º Art. 285 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual o efeito suspensivo concedido ao recurso de reconsideração não se estende sobre itens não recorridos do Acórdão, exatamente como ocorre no presente caso em que a reconsideração se debruça apenas sob tópicos isolados dos julgamentos anteriores, “ a justificar a constituição de processo apartado para prosseguimento da execução das decisões”. 



    Portanto, ao reverso do argumento da Decisão ora embargada, segundo o qual “não há lesão, neste momento, para justificar a impetração” (grifos nossos) decorre da realidade sub examine exatamente a probabilidade latente de parcial imposição imediata à Impetrante dos débitos estabelecidos pelos julgamentos havidos no bojo da Tomada de Contas Especial nº TC 002.621/2020-7.



    Eis a razão pela qual se sustentou junto às razões da Segurança que, à vista de sua casuística, o recurso de reconsideração sub examine no TCU, por dedicar-se a tópicos específicos dos Acórdãos recorridos, definitivamente não se amolda ao óbice do Inciso I do Art. 5º da Lei 12.016/09, já que, o que se pretende, é justamente o sobrestamento de seu julgamento até o exaurimento da instrução processual da Ação Judicial nº 5159096- 95.2016.8.13.0024, conforme melhor esclarecido junto ao tópico seguinte. (doc. 57, p. 4)



    Sustenta, ainda, omissão quanto à pretensão subsidiária de “sobrestamento da Tomada de Contas de forma a garantir-se o exaurimento da indissociável instrução processual, plena e exauriente, em curso nos autos da Ação Judicial Indenizatória nº 5159096-95.2016.8.13.0024” (doc. 57, p. 5).



    E aduz, também, omissão quanto à afirmada prescrição da pretensão exercida pelo TCU, por considerá-la questão de ordem pública.



    Requer, ao fim:



    Por todo o exposto, e muito mais pelos áureos fundamentos que, seguramente, serão trazidos à colação por Vossa Excelência, pede -se sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, solvendo-se as omissões apontadas, com decorrentes e indissociáveis efeitos infringentes no sentido de se imprimir regular trâmite ao Mandado de Segurança. (doc. 57, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo da recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 



    Com relação à afirmada omissão sobre à “imediata produção parcial de efeitos por parte dos acórdãos exarados”, a embargante, a despeito de invocar, novamente, o art. 285, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, é incapaz de indicar quais parcelas das determinações exaradas pelo órgão estariam com plena eficácia e não foram albergadas pelo efeito suspensivo próprio do recurso de reconsideração por ela manejado.



    A bem da verdade, como já consignado na decisão agravada, a embargante interpôs o apontado recurso, que possui efeito suspensivo ex lege (art. 33 da Lei n. 8.443/1992), deduzindo a inviabilidade da cobrança do débito e da multa com fundamento na prescrição. Portanto, não há como vislumbrar (e nem foi demonstrado pela embargante neste recurso) quais determinações produziriam, desde já, efeitos.



    No que concerne ao pedido subsidiário formulado, este ficou prejudicado pela negativa de seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009 e, portanto, não há omissão a ser sanada. Registro, em obter dictum, que o pedido não comporta acolhimento, seja por força da independência entre a instância administrativa e a cível, seja porque não há fundamento para obstar o prosseguimento da tomada de contas que já resultou em análise de mérito pelo TCU, ao passo que, na ação invocada, sequer fora proferida sentença.



    A mera tramitação de ação cível envolvendo os fatos não implica o necessário sobrestamento da tomada de contas. Nesse sentido, registro o seguinte julgado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E ART. 5º, II E VIII, DA LEI N. 8.443/92. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 148 A 182 DA LEI N. 8.112/90. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DISCIPLINADO NA LEI N. 8.443/92. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A competência do Tribunal de Contas da União para julgar contas abrange todos quantos derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, devendo ser aplicadas aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado aos cofres públicos [art. 71, II, da CB/88 e art. 5º, II e VIII, da Lei n. 8.443/92]. 2. A tomada de contas especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente [MS n. 24.961, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 04.03.2005]. 3. Não se impõe a observância, pelo TCU, do disposto nos artigos 148 a 182 da Lei n. 8.112/90, já que o procedimento da tomada de contas especial está disciplinado na Lei n. 8.443/92. 4. O ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas da União para instaurar a tomada de contas especial e condenar o responsável a ressarcir ao erário os valores indevidamente percebidos. Independência entre as instâncias civil, administrativa e penal. 5. A comprovação da efetiva prestação de serviços de assessoria jurídica durante o período em que a impetrante ocupou cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região exige dilação probatória incompatível com o rito mandamental. Precedente [MS n. 23.625, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 27.03.2003]. 6. Segurança denegada, cassando-se a medida liminar anteriormente concedida, ressalvado à impetrante o uso das vias ordinárias. (MS 25880, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 16/3/2007; grifei)



    Quanto à afirmada omissão acerca da prescrição, também improcede a alegação da embargante. Trata-se do mérito deste writ, que não foi conhecido por óbice intransponível, nos termos do já indicado art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009.



    Como se vê, a embargante pretende apenas revisitar argumentos que já foram enfrentados para reformar a decisão agravada. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo da embargante, nos termos de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pela embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator